Tribunal: STF
Processo: HC 266631
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rodrigo Soares de Freitas, advogado, em 16.12.2025, em benefício de Nathan Vinicius Bulle, contra decisão pela qual, em 15.12.2025, o Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, denegou o Habeas Corpus n. 1.060.253/MS.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 11.11.2025, pela apontada prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). O juízo da Primeira Vara Criminal e Juiz das Garantias de Naviraí converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. 

3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1420020-46.2025.8.12.0000 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Em 4.12.2025, a Segunda Câmara Criminal denegou a ordem. Esta a ementa do acórdão:
“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRESENTES OS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTES – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELAS MEDIDAS CAUTELARES – INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I- Necessária a manutenção da prisão preventiva, pois verificados os pressupostos do art. 312, do CPP, quais sejam: fumus comissi delicti (existência de prova da materialidade e indícios da autoria) e periculum in libertatis (para garantia da ordem pública), considerando a gravidade concreta do delito, em tese, praticado: tráfico de drogas, com a apreensão de grande quantidade de drogas, qual seja: 71,400 kg de maconha, além de 900 g de base (matéria-prima para mistura de Dry).
II- Eventuais condições pessoais favoráveis não bastam, por si sós, para garantir a liberdade provisória, mormente quando presentes os pressupostos da prisão preventiva.
III- São insuficientes e inadequadas a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva – art. 312, do Código de Processo Penal.
Com o parecer, ordem denegada” (texto obtido no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul).

4. Contra esse acórdão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.060.253/MS no Superior Tribunal de Justiça, denegado, em 15.12.2025, pelo Relator, Ministro Carlos Pires Brandão.

Foi interposto agravo regimental pela defesa, pendente de julgamento.

5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que “não há que se falar em gravidade concreta do delito. O Paciente atuou como ‘mula do tráfico’. Não há demonstração inequívoca de dedicação à atividade criminosa ou qualquer informação de que integre uma organização criminosa” (fl. 8, e-doc. 1).

Afirma que “a quantidade de drogas por si só não basta para segregação cautelar. Não é elemento apto a garantir que o agente se dedique à atividade criminosa, fato que não justifica a prisão preventiva, sendo as medidas cautelares diversas suficientes para o devido andamento do processo” (fl. 8, e-doc. 1).

Argumenta que “o Paciente é primário, portador de bons antecedentes, possuidor de residência fixa e ocupação lícita, não se dedica à atividade criminosa e não integra organização criminosa” (fl. 16, e-doc. 1).

Estes o requerimento e o pedido:
“Pelo exposto, requeremos o conhecimento deste writ, sendo consideradas todas as argumentações e fundamentações acima arguidas, para o devido afastamento da Súmula 691 do STF ao caso em comento, para ser concedida a ordem liminar requerida, mesmo que de ofício, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, que Vossa Excelência julgar necessárias, sendo expedido o alvará de soltura ao Paciente para responder o processo em liberdade, evitando os danos irreversíveis e irreparáveis à sua pessoa e, consequentemente à sua família. 
Outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar” (fl. 19, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento regular desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.12.2025, denegou o Habeas Corpus n. 1.060.253/MS. 
 
A defesa interpôs agravo regimental, pendente de julgamento.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Confiram-se também, por exemplo, estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).

8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.

9. Na decisão objeto desta impetração, proferida no Habeas Corpus n. 1.060.253/MS, o Ministro Carlos Pires Brandão enfatizou a gravidade concreta da conduta praticada:
“Na espécie, destacam-se, para a adequada análise da controvérsia, os seguintes trechos do acórdão impugnado (fls. 42-45; grifamos): 
A decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva apresenta motivação idônea e está devidamente fundamentada nos artigos 312 e 313, I, do CPP, apresentando elementos concretos que evidenciam a necessidade da segregação cautelar do paciente para resguardar a ordem pública. Confira-se a decisão: 
‘(...) De acordo com os elementos informativos acostados aos autos, tem-se como certo que houve a perpetração de uma atividade criminosa, máxime em virtude da materialidade reunida neste feito, consubstanciada essa na apreensão dos entorpecentes. Similarmente, os indícios de autoria se ancoram na própria prisão em flagrante, tendo sido o suspeito encontrado em poder dos produtos tóxicos, que, na ocasião, estavam no interior do veículo conduzido por ele, ou seja, a situação retratada no presente caderno processual o vincula ao delito. (...) Denota-se a periculosidade do flagranteado a partir das circunstâncias fático-jurídicas umbilicalmente vinculadas ao evento fático em comento, eis que, ao cometer, em tese, o delito a ele imputado, atuou com reprovabilidade acentuada. Isso porque sua conduta não se limitou à pretensa realização do tipo penal, extrapolando a normalidade esperada à conduta, tendo em vista que transportava cerca de 71 quilos de material assemelhado à maconha, mais 900 gramas de matéria-prima para mistura do tóxico denominado dry. 
É assente na jurisprudência que a quantidade e a diversidade de substâncias são hábeis a justificar o decreto prisional, sobretudo em casos similares a esse, nos quais houve a apreensão de montante elevado e de drogas variadas, como enuncia o julgado adiante transcrito: (...). Também entendo que o transporte de substâncias entorpecentes, com destino a outro estado ou município, constitui indicativo de que o flagranteado integra ou integrou organização criminosa, ainda que temporariamente, fazendo com que seja necessária a interrupção de sua ação. Vê-se que, caso assim não o fosse, não teria o conduzido obtido quantidade de material tóxico em dita quantidade, tampouco saberia para onde levá-lo ou para quem entregá-lo, ou seja, presume-se que atuou em conluio com organização criminosa estruturada para tanto, nestes termos: (...). Outro fundamento a consolidar a necessidade de ser mantido o conduzido em cárcere se refere à imprescindibilidade de assegurar a aplicação da lei penal, considerando a inexistência de vínculos com a comarca, tendo relatado que reside na capital sul-matogrossense. Tal constatação evidencia que, caso seja posto em liberdade, haverá risco concreto à efetividade de eventual decisão judicial subsequente, dada a probabilidade elevada de que se afastará do distrito da culpa, inviabilizando possível pretensão executória estatal. Quanto à ventilação de que existem circunstâncias favoráveis, tem-se como certo que essas, singularmente consideradas, não representam óbice à manutenção da ordem segregatória, principalmente quando contrapostas aos dados já esposados, que assentam a necessidade da preventiva. Mister se faz sopesar que essas circunstâncias benéficas, a exemplo da residência fixa, do exercício de trabalho lícito ou da inexistência de maus antecedentes, devem ser avaliadas em momento distinto, por serem inerentes à dosimetria da pena. Tanto isso é verdade que, em cenário idêntico ao retratado acima, o TJ/MS asseverou que as circunstâncias favoráveis se mostram irrelevantes para obstaculizar a prisão provisória, não impedindo o respectivo decreto prisional, nestes moldes: (...) Todos esses detalhes, amealhados, conduzem à conclusão de que, pela contextualização realizada, nenhuma outra medida cautelar se mostra suficiente ou adequada às minúcias do caso concreto, a revelar a excepcionalidade da situação que demanda a prisão. 4 – Determinações Por todo o exposto, com fulcro no e ss., c/c caput, e art. 303 art. 312, I, todos do CPP, homologo o auto de prisão em flagrante art. 313, lavrado em desfavor de Nathan Vinicius Bulle, além de que, converto sua prisão em flagrante em preventiva. (...)’ (p. 84-92, dos autos nº 0900788-63.2025.8.12.0014)
É de se ver que a decisão apontou os indícios de materialidade e autoria delitiva, bem como o risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública devido à quantidade de droga apreendida. 
Consta dos autos que na data do fato, durante operação realizada pelo Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), a equipe do departamento de operações de Fronteira (DOF) realizava policiamento ostensivo, abordagens e bloqueios na BR-267 para fiscalização e prevenção de crimes transfronteiriços. Extrai-se do flagrante que ao visualizar um veículo Pajero, placas EBU-5G28, foi realizada a abordagem, sendo identificado o condutor, Nathan Vinicius Bulle, ora paciente. Inicialmente, ele se apresentou como auditor do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul (TCE/MS), mas, ao ser solicitado sua funcional, afirmou não possuí-la, alegando trabalhar no tribunal como contratado em cargo diferente. 
Diante dessa contradição, foi realizada revista no veículo, sendo encontrados no porta-malas, dentro de uma mala de viagem e em um compartimento no assoalho, tabletes de substância entorpecente análoga à maconha. No total, foram apreendidos 71,400 kg (setenta e um quilos e quatrocentos gramas) do entorpecente, além de 900g de base (matéria-prima para mistura de Dry). Nathan informou que pegou a droga na cidade de Ponta Porã e a entregaria em Campo Grande, sem saber precisar o local exato, recebendo pelo transporte a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais). 
Há, portanto, indicação clara dos requisitos do do CPP, e dos art. 312, elementos que indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, cumprindo, o ato coator, o requisito de que trata o do CPP, e art. 315, art. 93, IX, da Constituição Federal. Assim, atento à reprovabilidade da conduta, bem como às peculiaridades do caso concreto, notadamente em relação as circunstâncias do flagrante e considerável apreensão de entorpecentes, a darem conta da dimensão da atividade criminosa, a manutenção da prisão preventiva, é medida que se impõe. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: [...]
Ademais, é importante salientar que, com o advento da Lei nº 12.403/2011, passou-se a admitir a decretação da prisão preventiva para os crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatros) anos, atento ao disposto no do CPP. O impetrante afirma que o art. 313, inciso I, paciente ostenta circunstâncias pessoais favoráveis. Porém, a segregação merece ser mantida, eis que os predicados favoráveis, quando confrontados ao ora contextualizado, não comportam a liberdade, ao menos neste interregno, fundamento este que encontra conforto nos julgados desta Corte: (...). Assim, diante 06/03/2025, 10/03/2025) da presença dos pressupostos autorizadores da segregação e mediante as circunstâncias do caso em concreto que revelam a efetiva necessidade da custódia cautelar, não há constrangimento ilegal a ser sanado pelo writ. 
Ante ao contextualizado, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente habeas corpus. 
Com o parecer, ordem denegada.
Na hipótese dos autos, verifica-se que a necessidade da prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido destacada a especial gravidade dos fatos, evidenciada pelo modus operandi delitivo, que teria envolvido o suposto transporte de elevada quantidade de droga (71,400kg de maconha e 900g de DRY). 
Os elementos apontados efetivamente demonstram a potencial periculosidade do agente e são aptos a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça. 
No mesmo sentido: (...).
Portanto, tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva foi concretamente demonstrada nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas. 
Ademais, na linha do entendimento consolidado da Sexta Turma deste Superior Tribunal, a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, isoladamente, afastar a custódia cautelar, se presentes os pressupostos que a autorizam, como ocorre no presente caso, em que a necessidade da medida foi concretamente demonstrada (AgRg no HC n. 1.005.547/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de RHC n. 210.607/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta 1/9/2025; Turma, julgado em DJEN de . 11/6/2025, 23/6/2025) 
Por fim, esclareço que, conforme o entendimento desta Corte, [a] aplicação do princípio da homogeneidade mostra-se inviável por demandar realização de juízo de previsão que só será confirmado após o término do julgamento da ação penal (AgRg no HC n. 799.358/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em DJe de 11/6/2024, 17/6/2024).
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus” (fls. 5-10, e-doc. 2).

10. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados pelo juízo de primeira instância, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta com fundamento na expressiva quantidade de entorpecente apreendido (71,4kg de maconha e 900g de “dry”).

11. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a legislação vigente e a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.397-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. (...) 2. A quantidade relevante de droga apreendida, sobretudo quando associada à forma de acondicionamento, é elemento apto a justificar a prisão preventiva como garantia da ordem pública. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 212.271-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.9.2022). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva’ (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). 2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.551-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.791-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.9.2021). 

12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018). 

13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 

Publique-se.

Brasília, 18 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora